Tribunal: STJ
Processo: 5020685-19.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195097 - SC(2025/0031566-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MERIDIAN DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ALBRECHT QUITES - RS074933
FELIPE PALUDO TEDOLDI ORTIZ - RS131946
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas contradição e omissão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com
o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: db49608d-d82c-4a31-a59d-aec347e919d7

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: db49608d-d82c-4a31-a59d-aec347e919d7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195097 - SC(2025/0031566-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MERIDIAN DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ALBRECHT QUITES - RS074933
FELIPE PALUDO TEDOLDI ORTIZ - RS131946
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas contradição e omissão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com
o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Meridian Distribuidora Ltda.
prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado (fl. 399):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA54642290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:15
Código de Controle do Documento: 73413e93-65dc-4f01-b670-a09cbd60cc9c

BASILAR
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
N.
283/STF.
PREJUDICADA.
1. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de atacar
fundamento basilar do aresto recorrido ao reconhecer a inviabilidade do
pedido de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de créditos de ICMS
apurados de forma específica por lei estadual. Inafastável, portanto, a
incidência do óbice previsto na Súmula n. 283/STF.
2. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta, em suma, às fls. 411/412,
que

[...] a Embargante de fato impugnou este ponto da decisão do Tribunal
Regional Federal, consignando que o benefício fiscal em questão de fato é o
Crédito Presumido de ICMS, seja quando concedido em substituição aos
Créditos Escriturais de ICMS, seja pelo complemento destes e que em ambos os
casos representa renúncia fiscal pelo Ente Federado.
Portanto, a decisão Embargada foi omissa ao desconsiderar que, conforme
demonstrado, a Embargante de fato impugnou todos os fundamentos da decisão
do tribunal a quo, demonstrando que a Lei Orçamentária do Estado de Santa
Catarina determina em seus anexos que o benefício fiscal tratado nos autos de
fato é o Crédito Presumido de ICMS e que a mesma Lei reconhece que o
benefício em questão representa renúncia fiscal.

Sem impugnação (fl. 420).
É o relatório.
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
, sob a pecha de omissão, insiste a parte insurgente que impugnou
In casu
todos os alicerces do acórdão recorrido, demonstrando, inclusive que "a Lei
Orçamentária do Estado de Santa Catarina determina em seus anexos que o benefício
fiscal tratado nos autos de fato é o Crédito Presumido de ICMS e que a mesma Lei
" (fl. 412).
reconhece que o benefício em questão representa renúncia fiscal
Documento eletrônico VDA54642290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:15
Código de Controle do Documento: 73413e93-65dc-4f01-b670-a09cbd60cc9c

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no apelo.
Com efeito, ficaram devidamente consignados no aresto hostilizado os
motivos pelos quais o recurso foi desprovido, uma vez que o recorrente deixou de
impugnar o fundamento basilar utilizado no acórdão recorrido de que o dito montante se
caracteriza como "créditos escriturais que podem ser utilizados para dar cumprimento
ao princípio da não cumulatividade que rege o imposto. Dessa forma, esse montante
nada adiciona ao lucro das empresas renúncia de receitas por parte do Estado de Santa
Catarina, tendo em vista a sua atuação em substituição aos créditos escriturais de ICMS
"
que decorrem da não cumulatividade e que não são tributados pelo IRPJ e pela CSLL
(fls.
).
200/201
Ademais, o
objurgado foi límpido ao registrar que, mesmo que se
decisum
entendesse superada a
a conclusão do acórdão recorrido de que o
Súmula n. 283/STF,
montante discutido não se trata de crédito presumido de ICMS se deu a partir da análise
do regramento local de regência respectivo, o que faz incidir, ao caso, o Enunciado n.
280/STF.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls.
com grifo no original):
402/403,

[...]
Ao que se tem, o Sodalício Regional, a partir da análise do regramento local
que regulou o benefício fiscal, concluiu não se tratar de "crédito presumido
propriamente dito", visto que "caracterizam-se [...] como créditos escriturais
que podem ser utilizados para dar cumprimento ao princípio da não
cumulatividade que rege o imposto estadual. Dessa forma, esse montante
e não representa renúncia de receitas
nada adiciona ao lucro das empresas
por parte do Estado de Santa Catarina, tendo em vista a sua atuação em
substituição aos créditos escriturais de ICMS que decorrem da não
cumulatividade e que não são tributados pelo IRPJ e pela CSLL" (fls. 200/201,
g. n.).
Importante assinalar que a mera insistência da agravante no sentido de que "os
Créditos Presumidos de ICMS do Tratamento Tributário Diferenciado 410 do
Estado de Santa Catarina representa[m] efetiva renúncia fiscal pelo Ente
Federado " (fl. 380), só por si, não se mostra bastante para refutar o apontado
alicerce do julgado recorrido, que constatou que o dito montante se caracteriza
"como créditos escriturais que podem ser utilizados para dar cumprimento ao
princípio da não cumulatividade que rege o imposto estadual. Dessa forma,
nada adiciona ao lucro das empresas" e, por conseguinte, "não são tributados
pelo IRPJ e pela CSLL".
Em outros termos: observou-se presente, na espécie, o chamado "efeito de
recuperação" ao ente estatal, ficando afastada, assim, sua caracterização como
"crédito presumido", conforme é de sabença geral.
Documento eletrônico VDA54642290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:15
Código de Controle do Documento: 73413e93-65dc-4f01-b670-a09cbd60cc9c

Assim, escorreita a aplicação da ao caso.
.
Súmula n. 283/STF
[...]
Releva, igualmente, gizar que, mesmo que se pudesse, por esforço
interpretativo, entender superado o entrave anterior, o novo compulsar dos
autos permite a percepção da incidência de outro óbice sumular ao
conhecimento do apelo raro, a saber, a Súmula n. 280/STF.
Isso porque, como visto alhures, a conclusão do acórdão recorrido de que o
montante discutido não se trata de crédito presumido de ICMS se deu a partir
da análise do regramento local de regência respectivo.
Logo, nada a reparar no decisório alvejado ao não conhecer da insurgência
recursal excepcional.
Uma vez mantida a impossibilidade de o recurso nobre ultrapassar a barreira
de cognoscibilidade pela alínea a do permissivo constitucional, segue obstado o
exame da suscitada dissidência interpretativa da lei federal.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do

art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54642290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:15
Código de Controle do Documento: 73413e93-65dc-4f01-b670-a09cbd60cc9c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.097 / SC
Número Registro: 2025/0031566-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50206851920234047200
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MERIDIAN DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ALBRECHT QUITES - RS074933
FELIPE PALUDO TEDOLDI ORTIZ - RS131946
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MERIDIAN DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO ALBRECHT QUITES - RS074933
FELIPE PALUDO TEDOLDI ORTIZ - RS131946
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 09c6c647-b54c-4e20-b7e6-a55346d8e4cf

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 09c6c647-b54c-4e20-b7e6-a55346d8e4cf